Tribunal: TJDFT
Processo: 0709454-95.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE. REJEITADA. FRAUDE BANCÁRIA. FALSA CENTRAL. APLICATIVO DE ACESSO REMOTO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. EXCLUSÃO RESPONSABILIDADE CIVIL.
1. A legitimidade, enquanto condição da ação, deve ser analisada à luz da teoria da asserção, ou seja, com base nas alegações constantes da petição inicial.
2. A utilização de meio não disponibilizado pela instituição financeira por consumidor que, sob orientação de terceira pessoa com a utilização de falsa central telefônica, baixa programa e mediante a utilização de senha pessoal viabiliza as operações fraudulentas, atrai a culpa pelo evento danoso de forma exclusiva, excluindo-se a responsabilidade da instituição financeira diante do rompimento do nexo causal.
3. Deu-se provimento ao recurso.